Tribunal: STF
Processo: HC 51619
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
1. Se o fato descrito na denúncia configura crime, não se pode arguir de inepta dita peça processual. 
2. Matéria de prova a ser analisada não pode ser decidida em hc. 
3. Observado em termos razoáveis o critério legal de fixação de pena (CP, art. 42), não se tem como considerar nula a sentença que assim haja feito. 
4. "Habeas corpus" denegado.